Tribunal: TJDFT
Processo: 0749377-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749377-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE DE JESUS GUIMARAES, CLAUDIA ESTEVAM DOS SANTOS AGRAVADO: IGOR CESAR MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O O agravante compareceu no processo e requereu a desistência do recurso em razão da perda de objeto, tendo em vista terem optado por realizar o pagamento dos emolumentos necessários para a averbação do termo de penhora na matrícula do imóvel objeto da contenda (ID 53862640). Segundo o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido. O artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator